Tribunal: TJMT
Processo: 1010305-72.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010305-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Custas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VINICIUS CAETANO PERIN - CPF: 012.652.180-80 (ADVOGADO), AUGUSTO JACI DE MOURA - CPF: 247.764.080-15 (AGRAVANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita formulado nos autos de ação revisional de contrato, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada é suficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica do agravante, condição necessária à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

III. Razões de decidir

3. O art. 98 do CPC assegura a concessão do benefício da gratuidade judiciária à parte que comprovar insuficiência de recursos, sendo que a declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, CPC).

4. A prova juntada pelo agravante é insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência, sendo que a operação financeira constante nos autos revela considerável capacidade econômica. O agravante é empresário, atuante no ramo de transportes.

5. Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada mediante provas em sentido contrário, que é o caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido para manter a decisão que indeferiu a justiça gratuita ao agravante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Augusto Jaci de Moura
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste-MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato nº 1002295-25.2025.8.11.0037, ajuizada em desfavor de
OMNI S/A – Crédito Financiamento e Investimento.

A decisão agravada indeferiu a assistência judiciária gratuita ao Agravante e determinou o recolhimento das custas processuais.

Em suas razões, o Agravante afirma ser pessoa hipossuficiente economicamente, não dispondo de condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família.

Argumenta que embora possua alguns bens, como um veículo financiado e cotas de capital social em empresa de transporte, seus rendimentos não ultrapassam cinco salários mínimos.

Sustenta a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3º do CPC.

Aduz violação aos princípios do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana.

Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão que indeferiu a gratuidade judiciária. No mérito, pugna pela reforma da decisão combatida, concedendo os benefícios da justiça gratuita.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 279378430).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente à possibilidade de concessão da assistência judiciária gratuita ao Agravante, nos autos da Ação Revisional de Contrato nº 1002295-25.2025.8.11.0037, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
”.

Da análise dos autos originários, se verifica que o Agravante acostou aos autos cópia de sua declaração de imposto de renda (ID 186235358), que demonstra que o mesmo é empresário, atuante no ramo de transporte.

Além disso, o Agravante é proprietário de um veículo de alto valor comercial, além de ter celebrado com a Agravada contrato que prevê obrigação financeira envolvendo bem de elevado valor e com parcelas mensais que superam o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme cédula de crédito bancário de ID 186235368 da origem. Confira-se:

Nesse contexto, o conjunto probatório milita em desfavor da alegada hipossuficiência financeira do Agravante.

A pessoa que firma a contratação de uma parcela de financiamento no importe de R$ 10.168,28 (dez mil e cento e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos) não pode ser considerada pobre, salvo se trouxer elementos probatórios para comprovar que faz jus ao benefício da justiça gratuita, o que não há nos autos.

Desse modo, a documentação acostada ao recurso não comprova que o Agravante faz jus ao benefício pretendido. Ao contrário, demonstra que o recorrente possui boa capacidade financeira, já que o negócio questionado na ação envolve quantias de grande monta e um caminhão basculante que certamente seria utilizado em prol da empresa em que é sócio.

A declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, a teor do artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido quando houver elementos em sentido contrário, como na hipótese.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator (a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário (art. 99, § 3º, CPC).
(N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Dessa forma, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, impondo a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025